Tribunal: TJSP
Processo: 1008135-08.2021.8.26.0047
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
*RECURSO – Embargos de declaração – Alegação de omissão - Existência – Reconhecimento judicial da nulidade de contrato de renegociação de avenças anteriores – Pretensão de restabelecimento dos contratos pretéritos que não foram objeto da demanda – Viabilidade – corolário lógico da declaração de invalidade - Embargos acolhidos para sanar omissão apontada *